Tribunal: TJSP
Processo: 9000368-90.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000368-90.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado RODRIGO DE
SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000368-90.2019.8.26.0032 -Voto no 46.201
2
voto número 46201
Agravo em Execução no 9000368-90.2019.8.26.0032
(Exec. no 631.358 1a V. E. C. Araçatuba)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: RODRIGO DE SOUZA SILVA
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls.
58/59, acrescenta-se que o sentenciado Rodrigo de Souza
Silva foi absolvido da acusação a si irrogada, pela prática
de infração disciplinar de natureza grave, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público agravou, por intermédio
de seu representante, Promotor de Justiça, à fl. 92, que
firmou as razões de inconformismo, às fls. 93/97,
alegando que, conforme reconhecido em sede de
procedimento
disciplinar
administrativo,
o
agravado
Rodrigo, na companhia de outros sentenciados, exerce
liderança negativa em nome da facção criminosa PCC e
estaria incitando os demais sentenciados a subverterem a
ordem e a disciplina da unidade prisional em que habitam.
Destacou que as declarações dos agentes penitenciários é
digna de fé, tendo sido a conduta do agravado descrita e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000368-90.2019.8.26.0032 -Voto no 46.201
3
individualizada de forma adequada. Requer, assim, seja
o agravado declarado incurso na prática de infração
disciplinar
de
natureza
grave
de
indisciplina,
devendo ser decretada a perda de 1/3 dos dias
remidos e a interrupção do lapso temporal para fins
de benefícios.
O recurso foi contrariado, às fls. 102/106, a
decisão foi mantida, à fl. 124, e a Procuradoria de Justiça,
às fls. 129/131, opinou por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo em execução interposto deve
ser desprovido, como adiante se verá.
Embora a sindicância instaurada houvesse
observado, à risca, os princípios do devido processo legal,
contraditório, ampla defesa e individualização das penas e
condenado o agravante, motivadamente, como incurso na
prática da infração disciplinar, nos termos da L.E.P.,
certo é que os argumentos expostos pelo Juízo das
Execuções Criminais em sua r. decisão mostram-se
acertados, pois, segundo as informações trazidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000368-90.2019.8.26.0032 -Voto no 46.201
4
aos autos, não há provas suficientes quanto à
participação do sentenciado Rodrigo para a caracterização de uma infração disciplinar de
natureza grave.
Não obstante as informações veiculadas na
comunicação de evento (cf. fl. 06) no sentido de que
inúmeros sentenciados, sendo um deles o agravado,
estariam envolvidos em um movimento com intuito de
aliciar outros sentenciados para subverter a ordem e
disciplina
no
interior
dos
pavilhões
habitacionais,
incitando-os a se rebelarem contra os procedimentos de
segurança, sendo Rodrigo considerado como um dos
participantes desse movimento, certo é que tais fatos
sequer foram confirmados por declarações dos
supostos sentenciados que realizaram as denúncias
nesse sentido. Embora as declarações dos agentes
prisionais sejam idôneas (cf. fls. 36 e 45), deveriam
ter sido confirmadas pelas palavras de pelo menos
um dos sentenciados aliciados, ainda que suas
palavras fossem colhidas de forma anônima para
proteger sua integridade física.
O próprio agravado, ao ser interrogado (cf. fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000368-90.2019.8.26.0032 -Voto no 46.201
5
42), negou qualquer participação nos atos que se lhe
imputam, alegando que passa o seu dia trabalhando no
setor de costuras de bolas da unidade prisional.
Além disso, a conduta irrogada a Rodrigo fora
descrita de forma genérica, justamente por ser de difícil
constatação
sem
o
apoio
das
declarações
dos
sentenciados que supostamente teriam sido aliciados pelo
agravado e outros envolvidos.
Portanto, aflorando dúvidas e incertezas a
respeito dos fatos tratados nestes autos, a prudência
recomenda que se mantenha sua absolvição pela
prática da falta de caráter grave, por falta de
provas. Portanto, o pleito arguido deve ser desacolhido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo em execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000368-90.2019.8.26.0032 -Voto no 46.201
6
RELATOR